Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A ação monitória, amparada em instrumento particular, deverá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última prestação, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A essa situação se enquadra a cobrança de dívida em que se convencionou o pagamento em prestações mensais.
2. O termo inicial da prescrição de dívida parcelada é o dia seguinte ao vencimento da última prestação contratada.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.